Tribunal: TJSP
Processo: 1033272-62.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Previdência privada - Ação revisional com pedido alternativo de resolução contratual - Cerceamento de defesa não configurado - Repactuação das condições ou rescisão unilateral da avença em desfavor de consumidora que contribuiu para plano de previdência por mais de vinte e cinco anos - Impossibilidade, à luz da legislação consumerista - Inaplicabilidade da teoria da imprevisão - Manutenção do

Ementa:
Previdência privada - Ação revisional com pedido alternativo de resolução contratual - Cerceamento de defesa não configurado - Repactuação das condições ou rescisão unilateral da avença em desfavor de consumidora que contribuiu para plano de previdência por mais de vinte e cinco anos - Impossibilidade, à luz da legislação consumerista - Inaplicabilidade da teoria da imprevisão - Manutenção do contrato originário necessária - Apelo improvido.